Tribunal: STF
Processo: RHC 227564
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO TENTADO: INVIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. ART. 29 DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 723.504/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. I e II, e 157, § 3º, inc. II, c/c o art. 71 do Código Penal, com a redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e latrocínio, em continuidade delitiva).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva e deu provimento parcial à da acusação para reconhecer o concurso material de crimes em substituição à continuidade delitiva, redimensionando a pena para 25 anos e 4 meses de reclusão. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás buscando a desclassificação do delito de latrocínio para roubo qualificado tentado, com o reconhecimento da continuidade delitiva. A ação foi julgada improcedente, ao que se seguiu a impetração do mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório foram contrários à evidência dos autos, já que, segundo o que consta das provas colhidas na instrução criminal, o recorrente não poderia ter sido condenado pelo crime de latrocínio. Afirma o rompimento do nexo causal entre o roubo e o resultado morte, pois foi detido antes de ocorrer o óbito. Narra que uma das vítimas entrou em luta corporal com o recorrente, o qual foi atingido por disparos de arma de fogo, fato que o deixou sem condições de continuar a empreitada criminosa, ficando desfalecido no chão enquanto o corréu efetuava os disparos que foram a causa da morte da vítima. Discorre acerca da denúncia e dos depoimentos testemunhais.



    6. Pretende a desclassificação da conduta do segundo fato da denúncia para tentativa de roubo.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, entendeu configurado o crime de latrocínio consoante o acervo probatório dos autos:



    “No tocante à alegação de rompimento do nexo causal, com a consequente desclassificação do crime, nota-se que não há que se falar em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, pelo contrário, verifica-se que tanto o ato monocrático, quanto o julgamento colegiado examinaram pormenorizadamente a questão, veja-se:



    “(...) De outro modo, quanto ao crime de roubo cometido contra Jeferson Luciano Cardoso e Tayssa Maria Nascimento Stival, evidenciada a grave ameaça empregada e violência empregadas, elementos objetivos do roubo, através da abordagem e anúncio de assalto às pessoas supraditas e disparo de arma de fogo.



    Induvidoso que da violência resultou a morte de Alberto Leite Ribeiro, que estava em via pública quando da abordagem das vítimas Jeferson Luciano Cardoso e Tayssa Maria Nascimento Stival e foi atingido por um dos disparos realizados entre 'Mateus de tal' - comparsa do acusado - e a vítima Jeferson Luciano Cardoso (policial militar).



    Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e seu comparsa e a morte de Alberto Leite Ribeiro. Extrai-se do laudo de exame cadavérico que o óbito decorreu de traumatismo crâniano-encefálico por ação pérfuro-contundente.



    Outrossim, irrelevante a identificação daquele que desferiu golpe fatal contra a vítima, vez que os agentes criminosos deram causa ao resultado e o risco era inerente à conduta.



    Enfatize-se que o roubo qualificado pelo resultado morte resta consumado, ainda que o agente não logre êxito com a subtração de bens, como ocorreu nos presentes autos, em virtude da reação de Jeferson Luciano Cardoso à abordagem e anúncio de assalto.



    Destarte, entendo que a prova é de boa qualidade, suficiente a embasar o juízo condenatório. Nessa ordem de raciocínio, impõe-se a prolação de édito condenatório em relação ao roubo majorado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo e roubo qualificado pelo resultado morte, no que pertine à subsunção da conduta do acusado KAIKY PAULINO DE SOUZA nos preceitos sancionadores da norma penal infringida.



    Face aos argumentos acima tecidos, tenho como devidamente analisados e indeferidos os pleitos absolutório e desclassificatório perseguidos pela defesa. O pedido para fixação de reprimenda mínima será analisado oportunamente (...)” (sentença, mov. 01).



    “(...) Destarte, a sentença condenatória (fls. 294/327) se baseou nas declarações das vítimas e depoimentos testemunhais. Conforme já demonstrado, desses elementos probatórios produzidos ressai que o acusado ao perceber a arma da vítima Jeferson avisou imediatamente o menor que portava a arma de fogo, que ela era policial, e entrou em luta corporal próximo à porta do veículo Ônix, e o menor veio atirando. Logo, é fácil concluir que os disparos da arma do menor foram os responsáveis pela morte da vítima que se encontrava dentro do veículo Ônix.



    Diante disso, impossível o pleito absolutório, seja por atipicidade, por ausência de dolo, ou em aplicação ao princípio in dubio pro reo, pois a conduta do acusado se amolda ao crime de latrocínio, restando quantum satis demonstrada que a violência na qual resultou a morte da vítima foi empregada com o fim único de subtrair bem de terceiro (...)” (acórdão, mov. 01).



    Deve ser mencionado ainda, que o caso em questão não encontra similitude com a jurisprudência colacionada (HC 109.151/RJ), uma vez que, conforme exposto, não houve rompimento do nexo causal, pois, embora o requerente tenha sido posteriormente imobilizado por uma das vítimas, estava presente quando dos disparos, devidamente demonstrada a repartição de tarefas entre KAIKY e o terceiro não identificado, concluindo-se que possuía total domínio das ações que a ele foram atribuídas atuando em convergência de vontade com este, sendo que o desdobramento causal que ensejou na morte da vítima, não era somente, previsível para ele, como também, ao aderir a conduta de seu comparsa, assumiu o risco de que ele acontecesse.



    Desse modo, inviável o pleito desclassificatório, não há que se falar em aplicação da regra da continuidade delitiva, fundamentadamente afastada por ocasião do julgamento do apelo ministerial, tendo em vista que ‘os delitos de roubo majorado e latrocínio são de espécies diversas, o que torna impossível reconhecer a continuidade delitiva entre eles’ (mov. 01).



    No presente caso, percebe-se que o objetivo do requerente é obter novo provimento jurisdicional. Contudo, a revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, tal qual fosse uma segunda apelação. O acórdão abordou de forma efetiva e exaustiva a materialidade e a autoria delitiva e, em relação ao processo dosimétrico, com observância aos critérios previstos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, mostrando-se descabida sua modificação, na presente via excepcional.” (e-doc. 19, p. 2-3; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, confirmando a óptica adotada pelo Tribunal estadual, frisou a ausência de ilegalidade flagrante e a inviabilidade de se proceder ao revolvimento fático-probatório a fim de alcançar compreensão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias (e-doc. 63).



    9. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados pelas vítimas, pelas testemunhas e pelo próprio recorrente.



    10. Constatou-se devidamente demonstrado que o recorrente deu causa ao resultado morte, uma vez que, no tiroteio ocorrido entre o corréu e uma das vítimas, agiu com dolo eventual, “atuando em convergência de vontade, sendo que o desdobramento causal que ensejou na morte da vítima, não era somente, previsível para ele, como também, ao aderir a conduta de seu comparsa, assumiu o risco de que ele acontecesse”.



    11. Sendo assim, improcede, por conseguinte, a tese de desclassificação da conduta. Havendo o recorrente concorrido para roubo com resultado morte, deve sofrer as penas do tipo equivalente. Com efeito, o Código Penal (art. 29) adotou expressamente a teoria monista ou unitária — segundo a qual, na codelinquência, há delito único —, ao estabelecer que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Nesse sentido:



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.”



    (RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017, p. 16/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Diante do reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso e unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa uniforme a todos os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria para a fixação da pena do ora paciente e de corréu, conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte Estadual.”



    (HC nº 123.068/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/02/2015, p. 19/02/2015; grifos nossos). 



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Concurso de pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de consumação distintas para co-réus que praticaram o mesmo fato criminoso em unidade de desígnios. Impossibilidade. Aplicação da teoria monista. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida.”



    (HC nº 97.652/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.487-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 206.856-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal ‘possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)’ (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 203.543-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator